Tribunal: TJDFT
Processo: 0708469-35.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0708469-35.2018.8.07.0020 EMBARGANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 25/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES EMBARGADO: LEOMAR BRITO VILAR DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por CONDOMINIO DA CHACARA 25/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, com fundamento no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão (ID 42534340) desta Presidência que não conheceu do recurso de agravo interposto contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário. Alega que a decisão ora atacada “distorce a realidade” daquela outra levada a efeito por ocasião do juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais por si manejados, uma vez que, no seu entendimento, não se trata de decisão híbrida, mas de simples inadmissão dos apelos, desafiada, portanto, pela interposição do agravo em recurso especial e do agravo em recurso extraordinário. Argumenta, ademais, que as decisões anteriores, que conheceram e admitiram os agravos manejados para as cortes superiores, não poderiam ter sido revistas porquanto preclusas. Finalmente, assevera que esta Presidência incorreu em erro confundindo os conceitos de inadmissão e de negativa de seguimento dos recursos. Nesse contexto, requer a retratação da decisão agravada para manter o conhecimento do agravo em recurso extraordinário, permitindo que o Supremo Tribunal Federal exerça o seu juízo de admissibilidade e, subsidiariamente, que seja recebido o agravo em recurso extraordinário como se agravo interno fosse, em homenagem ao princípio da fungibilidade. É o relatório. O recurso não merece ser conhecido por ser manifestamente inadmissível. Isso porque não há previsão de competência do Presidente descrita em lei para apreciar agravo interno nesta circunstância, como se pode inferir do dispositivo extraído do Código de Processo Civil abaixo colacionado: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6o do art. 1.036; V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça também não oferece guarida à pretensão do agravante: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, dos trechos normativos transcritos não se vislumbra que a análise do agravo interno interposto pelo ora agravante se insira nas hipóteses de competência do Presidente, descritas em lei ou no RITJDFT. Ademais, cumpre ressaltar que o não conhecimento do agravo se deu em estrita observância à determinação do excelso STF que entendeu que “a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral” (ID. 42529636). Portanto, não conheço do agravo interno. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029